Tribunal: STF
Processo: ARE 1441683
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em juízo de retratação, consignou o seguinte (eDOC 27, p. 2):



    “Recurso. Ação de repetição de indébito movida Fazenda do Estado de São Paulo, reputando haver saldo credor a seu favor, oriundo de precatório quitado do qual foi credora a ré. Sentença de improcedência. Irresignação em relação à não aplicação da Lei federal n° 11.960/09, bem assim quanto a indevida inclusão de juros moratórios durante o parcelamento do débito e inobservância da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Hipótese em que o Aresto não contém solução desconforme à orientação do R.E. n° 870.947-SE e do REsp n° 1.492.221-PR, na medida que determinou que deve prevalecer o quanto determinado no título no tocante aos consectários legais. Débito atingido pela moratória constitucional do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Além disso, se aplicável o artigo 78 do ADCT à espécie, o pagamento, "ipso facto", não ocorreu no prazo contemplado na parte permanente da Constituição, de modo que devem ser computados juros moratórios sobre as parcelas devidas. Ademais, o STF, na apreciação de medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362, suspendeu a eficácia do art. 2º da EC 30/00. Inaplicabilidade à espécie da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.” 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1170), cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, qual seja, a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente